Tribunal: TJDFT
Processo: 0700235-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por MIGUEL FRANCISCO URBANO NAGIB contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara de Família de Brasília que indeferiu o pedido de tutela de cautelar antecedente, para que o agravado (YouTube Brasil) fosse condenado na obrigação de se abster de apagar qualquer vídeo do acervo do canal “Escola sem Partido” (URL: https://www.youtube.com/channel/UCTLIxRJaYAtf44baTh0MN6A). O agravante sustenta, em suma, que a juntada aos autos do vídeo de conteúdo sexual removido pelo Youtube é irrelevante para os fins limitados da medida liminar, uma vez que não impugna, neste momento processual, a decisão administrativa de remoção levada a cabo pelo aludido canal, mas tão somente busca impedir que todo o acervo de vídeos seja definitivamente apagado pelo agravado, o que prejudicaria qualquer tentativa futura de reverter judicialmente a decisão tomada "administrativamente". Salienta que o objetivo é resguardar o resultado útil ação judicial, pois a preservação do acervo de vídeos do canal é indispensável para que o recorrente demonstre, em eventual demanda futura, o caráter desproporcional e abusivo do ato de remoção do canal “Escola Sem Partido” da internet, quando o correto seria apenas a exclusão de um único vídeo com suposto conteúdo inapropriado. Pede o deferimento do provimento negado em primeira instância e, no mérito a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão da liminar da tutela de urgência são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, os quais se encontram presentes na hipótese em comento. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (CPC, art. 294). A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental (parágrafo único). A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (CPC, art. 305). E caso entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303 do CPC (tutela antecipada antecedente). A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. E a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (CPC, art. 300, parágrafo 3o). A natureza do pedido do recorrente é eminentemente cautelar, porquanto visa a preservação de documentos e elementos de provas indispensáveis a comprovação da violação de direito material pelo agravado em lide futura. O autor é responsável pelo canal do movimento “Escola sem Partido” na plataforma de vídeos YouTube, aonde disponibiliza grande quantidade de vídeos relacionados ao tema, qual seja, a prática de doutrinação e propaganda ideológica, política e partidária nas escolas e universidades brasileiras. Ocorre que, em 31.12.20, foi notificado de que o aludido canal havia sido encerrado por violação das regras da comunidade virtual. Nesse sentido, confiram-se as razões expostas pelo YouTube para a remoção do conteúdo digital: “Oi, Escola sem Partido, Revisamos seu conteúdo e encontramos violações graves ou recorrentes das nossas diretrizes da comunidade. Por isso, removemos seu canal do YouTube. Sabemos que essa notícia pode ser frustrante, mas nosso trabalho é garantir que o YouTube seja uma plataforma segura para todos. Quando constatamos que um canal viola severamente nossas políticas, ele é removido para proteger os outros usuários. No entanto, se você acha que cometemos um erro, é possível contestar essa decisão. Veja abaixo mais informações sobre como fazer isso e sobre a política em questão. O que nossa política determina Esta conta foi encerrada devido a violações recorrentes ou graves da política do YouTube sobre nudez ou conteúdo sexual. Como isso afeta seu canal Removemos seu canal do YouTube permanentemente. A partir de agora, você não poderá mais acessar, ter ou criar outro canal no YouTube. O que fazer agora Você pode seguir algumas etapas caso queira contestar essa decisão: (...) Se tiver mais dúvidas, entre em contato usando este link. Atenciosamente, Equipe do YouTube” A plataforma de vídeos YouTube emite avisos quando seus revisores recebem denúncias sobre violações das regras de comportamento no canal, as chamadas “diretrizes da comunidade”. Às vezes o conteúdo é removido por outros motivos que não sejam violações das diretrizes da comunidade, como reivindicação por violação de privacidade da pessoa envolvida ou por um mandado judicial. Usualmente, antes da remoção de determinados conteúdos, o agravado adota quatro procedimentos, quais seja, um alerta e mais três avisos: “Alerta Entendemos que erros acontecem e que você não tem a intenção de violar nossas políticas. Por isso, a primeira violação normalmente é notificada apenas com um alerta. Isso acontecerá apenas uma vez, e esse alerta permanecerá no seu canal. Caso seu conteúdo viole as diretrizes da comunidade novamente, você receberá um aviso. Às vezes, um único caso de abuso grave poderá resultar na rescisão do canal sem alerta. Se achar que cometemos um erro, conteste o alerta. Primeiro aviso Se descobrirmos que seu conteúdo não seguiu nossas políticas pela segunda vez, você receberá um aviso. Isso significa que você não poderá tomar as seguintes ações durante uma semana: · Enviar vídeos, histórias ou fazer transmissões ao vivo · Criar miniaturas personalizadas ou postar na Comunidade · Criar ou editar playlists e adicionar colaboradores a elas · Adicionar ou remover playlists da página de exibição usando o botão "Salvar" · Exibir um trailer nas suas Estreias · Direcionar espectadores de uma transmissão ao vivo para uma Estreia ou vice-versa Todos os privilégios serão restabelecidos automaticamente após esse período, mas o aviso continuará no canal por 90 dias. Segundo aviso Se você receber um segundo aviso no mesmo período de 90 dias da primeira ocorrência, não poderá postar conteúdo por duas semanas. Se não houver outros problemas, todos os privilégios serão restaurados automaticamente depois desse período, mas cada aviso levará 90 dias para expirar depois de ser emitido. Terceiro aviso Se você receber três avisos em 90 dias, seu canal será removido permanentemente do YouTube. Não se esqueça de que cada aviso expira 90 dias depois de ser emitido e que a exclusão do conteúdo não o remove.” Salvo melhor juízo, ainda que não seja possível determinar o número de eventuais violações cometidas pelo recorrente, tampouco o conteúdo do vídeo que supostamente ensejou a aludida remoção do canal da plataforma YouTube, uma vez que o referido vídeo não foi anexado aos autos, há justo receio de eliminação de documentos digitais lícitos hospedados no canal “Escola sem Partido”. No tocante ao perigo de dano, merece destaque a doutrina de José Miguel Garcia Medina: “É, de fato, possível tratar do tema de modo mais minucioso, distinguindo as duas modalidades de pericula. A nosso ver, a vantagem de se observar tais aspectos está em que se poderá perceber, em alguns casos, haver apenas perigo de dano, noutros somente perigo de demora, e, ainda, situações em que ambas as formas de perigo de manifestem concomitantemente (ex.: pode-se pedir o arresto para assegurar futura execução porque o devedor está se desfazendo de seu patrimônio e demorará a ser proferida sentença condenatória, título a ser executado). As duas formas de perigo podem se tocar ou, até, se confundir, pois o perigo de dano (referente à relação de direito material existente entre as partes) pode ser agravado pela demora processual (que tem mais a ver com a mora na prestação jurisdicional). Ainda que a distinção referida se apresente na maioria dos casos, não parece ser possível empregá-la, em termos absolutos, para vincular o perigo de mora à tutela antecipada, e ou perigo de dano à tutela cautelar. Com efeito, não se exclui que, circunstancialmente, diante do perigo de dano, acabe se concedendo medida que antecipe efeitos (= satisfativa), e não se limite a acautelar; pode, ainda, haver perigo da demora processual e, por conta disso, se realize providência acautelatória (e não satisfativa). Importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o perigo de dano quanto o perigo de demora.” (in, Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 -José Miguel Garcia Medina, LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. e-book. p.62). Grifamos E segue sustentando que “a cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.” Grifamos. O uso da internet no Brasil, em conformidade com o respectivo Marco Civil , qual seja, a Lei n.o 12.965/14, tem por princípios a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; a proteção da privacidade; a proteção dos dados pessoais, na forma da lei; a preservação e garantia da neutralidade de rede; a responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, a preservação da natureza participativa da rede; bem como a liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios do referido diploma (art. 3o). Não se controverte sobre a possibilidade de remoção de conteúdos ilícitos ou que violem as regras internas da comunidade do YouTube. Todavia, até que se comprove a licitude da conduta do agravado – no momento condicionada à resposta ao “recurso” do recorrente no qual pede a revisão da decisão de remoção de conteúdo -, há justo receito de eliminação de documentos digitais indispensáveis à comprovação de eventual violação de direitos (direito à liberdade de expressão e ampla defesa e contraditório no âmbito privado). Assim, num juízo de cognição sumária, até que se comprove a regularidade da conduta do agravado, razoável a manutenção do acervo de documentos que compõe o canal do agravante, ainda que não sejam disponibilizados ao público. Ressalte-se, não se trata de uma ordem de manutenção da publicação de conteúdos pelo YouTube, mas de proteção ao acervo de documentos digitais produzidos pelo recorrente desde a criação do canal. Em face do exposto, DEFIRO a tutela de urgência para condenar o agravado a obrigação de não fazer, ou seja, a se abster de apagar/deletar definitivamente os conteúdos lícitos do canal “Escola sem partido”, até o julgamento de mérito de eventual ação a ser proposta pelo agravante. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso as informações. Intime-se, inclusive o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator